Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701249-74.2022.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: HAROLD ZISCHEGG APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Em que pese as informações contidas na petição de ID 44543885, verifico que o advogado que subscreveu a peça em seu nome do agravante HAROLD ZISCHEGG já não possui mais poderes para fazê-lo, em razão da extinção do respectivo mandato pela morte da parte representada (CC, art. 682, II). Esclareço, ainda, que com a extinção da pessoa natural a herança é transmitida aos seus sucessores e passa a integrar o espólio, que é quem tem representação definida na legislação para representar a pessoa falecida. Importa destacar, também, que para demandar ou ser demandado em juízo o espólio deve estar representado pelo inventariante ou seu(s) sucessor(es), nos termos do inciso VII do art. 75 e dos arts. 613 e 614, todos do Código de Processo Civil - CPC c/c art. 1.797 do CC. Assim, diante da notícia de falecimento do agravante, a qual deverá ser comprovada documentalmente, suspendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que o espólio promova, nesse prazo, se o caso, a devida regularização para fins de habilitação do polo ativo nos autos, com indicação de inventariante ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos art. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC, bem como a devida regularização da procuração dos causídicos, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 76, §1o, I). Após, retornem-se os autos conclusos para deliberação. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator